Tribunal: TJPA
Processo: 0803944-22.2021.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0803944-22.2021.8.14.0051

EMBARGANTE: ALMIR ROLIM PEIXOTO

APELANTE/APELADO: MARCOS WILER RENGIFO VELEZ

INTERESSADO: DIEGO SAAVEDRA SIAS, CARLOS MARICHIN HUANCI, ABEL ANTÔNIO MARTINEZ PAZ, JONATHAN CÓRDOBA MEDINA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Almir Rolim Peixoto contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso ministerial para afastar o tráfico privilegiado, redimensionando a pena privativa de liberdade e a pena de multa.

2. O embargante alega omissão quanto aos requisitos do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, contradição sobre a valoração dos antecedentes, obscuridade na fixação da atenuante da confissão e ambiguidade quanto ao papel desempenhado na organização criminosa, além de apontar possível bis in idem e ausência de fundamentação na fixação da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões principais em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a minorante do tráfico privilegiado; (ii) saber se houve bis in idem na valoração da quantidade de drogas e afastamento do redutor legal; (iii) saber se os embargos servem para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Afastamento do redutor do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentado com base em elementos concretos: elevada quantidade de droga, estrutura organizada, divisão de tarefas e conteúdo de aparelhos celulares, demonstrando dedicação à atividade criminosa.

5. Menção aos antecedentes deu-se exclusivamente no contexto da análise da legalidade da entrada forçada em domicílio, com base em fundadas razões, não sendo utilizada para agravar a pena-base, em conformidade com a Súmula 444 do STJ.

6. Inexistência de
bis in idem
, pois a quantidade de droga foi considerada na análise da culpabilidade e a estrutura criminosa no afastamento do redutor, com fundamentos distintos.

7. Redução da pena pela confissão espontânea foi mantida conforme fração aplicada na sentença, sem vício de obscuridade ou ausência de critério.

8. Não houve ambiguidade quanto à conduta do embargante, que alugou imóvel e prestou apoio logístico, conforme descrito no acórdão.

9. Pena de multa fixada dentro dos parâmetros legais, à razão mínima do art. 49, § 1º, do CP, inexistindo comprovação de hipossuficiência.

10. Embargos utilizados como via para rediscussão do mérito, hipótese incabível, revelando caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa. 2. É legítimo o afastamento do tráfico privilegiado quando demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a dedicação do réu à atividade criminosa. 3. A menção a registros pretéritos no contexto de ingresso forçado em domicílio não configura bis in idem se não valorados negativamente na dosimetria da pena. 4. A fração de redução pela confissão espontânea pode ser fixada conforme critério de proporcionalidade e extensão do ato confessório, não estando o julgador vinculado a percentuais pré-estabelecidos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 49, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ, Súmula 444; STJ, AgRg no HC 951.595/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.02.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e cinco de setembro a dois de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALMIR ROLIM PEIXOTO,
em face do v.
Acórdão de ID 26916441, datado de 12/05/2025,
que, nos autos de
Apelação Criminal
, ajuizada contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, conheceu e negou provimento à insurgência defensiva, e deu provimento ao recurso ministerial para, após o afastamento do benefício do tráfico privilegiado, condenar o embargante à reprimenda de
10 (DEZ) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
,
a ser cumprida em regime inicial fechado
, e
625 (seiscentos e vinte e cinco)
dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa, consoante ementa a seguir transcrita:

“Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. VALIDADE DE PROVA DECORRENTE DE FLAGRANTE. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e por cinco réus contra sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de munição de uso permitido e restrito (arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003).

2. A acusação narra a apreensão de 150 kg de drogas e munições de uso permitido e restrito em imóvel utilizado pelos réus. A defesa alega nulidade por violação à inviolabilidade de domicílio e requer absolvição e reconhecimento de atenuantes. O Ministério Público requer o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões principais: (i) saber se houve violação à inviolabilidade de domicílio, tornando ilícita a prova obtida na residência dos réus; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício do tráfico privilegiado; (iii) saber se é cabível o reconhecimento de erro de proibição quanto ao delito de posse de munição; (iv) saber se incide a atenuante da confissão espontânea nos crimes de porte ilegal de munição; (v) saber se é possível a exclusão da pena de multa; (vi) saber se é possível o deferimento da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica nulidade por violação à inviolabilidade de domicílio, pois a entrada policial se deu diante de fundadas razões que indicavam situação de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 280 da Repercussão Geral).

5. Presentes circunstâncias que revelam a atuação em grupo estruturado e habitualidade delitiva, com expressiva quantidade de droga apreendida, é legítimo o afastamento do benefício do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

6. Inexistência de erro de proibição quanto ao crime de posse de munições, pois há nos autos elementos que demonstram ciência da ilicitude da conduta, como fotos e mensagens em aparelhos celulares apreendidos.

7. Não cabe reconhecimento da confissão espontânea nos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, pois os réus negaram a posse das munições.

8. A pena de multa possui natureza cogente, sendo de aplicação obrigatória e devidamente fixada de forma proporcional à situação econômica dos réus.

9. O pedido de justiça gratuita deve ser apreciado em sede de execução penal, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos. Apelação da defesa desprovida. Apelação do Ministério Público provida para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado e redimensionar as penas, nos termos do voto.

Tese de julgamento: “1. A entrada forçada em domicílio, mesmo sem mandado judicial, é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito. 2. A presença de estrutura organizada, grande quantidade de drogas e divisão de tarefas autoriza o afastamento do benefício do tráfico privilegiado. 3. A negativa de autoria nos crimes de posse de munição impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 4. A pena de multa deve ser imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade, conforme previsão legal, sendo incabível sua exclusão pelo juízo da condenação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16; Código Penal, arts. 59, 65, III, “d”, 70; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); STF, RE 1.492.256/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 14.02.2025; STJ, AgRg no HC 951.595/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.02.2025."

Em
razões
(ID 27037851), sustenta a defesa que o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição, obscuridade e
bis in idem
. Alega que o colegiado afastou o tráfico privilegiado sem analisar cumulativamente todos os requisitos legais, omitiu-se quanto à natureza dos antecedentes mencionados, não considerou a capacidade econômica do réu ao fixar a pena de multa, e aplicou a mesma circunstância, quantidade de drogas, para agravar a pena-base e afastar o redutor legal.

Argumenta, ainda, que houve contradição ao reconhecer antecedentes para justificar a entrada forçada em domicílio, mas descartá-los na dosimetria. Aponta obscuridade na redução da pena pela confissão, sem critério objetivo claro, e ambiguidade quanto ao papel do réu no crime.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para suprir tais vícios e readequar a pena.

Em
contrarrazões
(ID 28104752), manifesta-se o Parquet de 1º grau pela rejeição dos aclaratórios.

O
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo
, opina pelo conhecimento e rejeição dos embargos em epígrafe, ante a inexistência de omissão no acórdão combalido.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALMIR ROLIM PEIXOTO,
em face do v.
Acórdão de ID 26916441, datado de 12/05/2025,
que, nos autos de
Apelação Criminal
, ajuizada contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, conheceu e negou provimento à insurgência defensiva, e deu provimento ao recurso ministerial, para afastamento do benefício do tráfico privilegiado.

Não assiste razão ao embargante, entretanto.

Dessarte, a via aclaratória, conforme preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal, restringe-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão colegiada, não se prestando à reanálise do mérito ou à inovação recursal.

O embargante sustenta a existência de omissão na análise dos requisitos do
§ 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
. Entretanto, tal alegação não encontra respaldo na realidade do julgado. O acórdão embargado enfrentou expressamente a temática, tendo afastado o redutor em razão da comprovada
dedicação habitual à atividade criminosa, evidenciada pela apreensão de 150 kg de entorpecentes, estrutura organizada, divisão de tarefas, conteúdo de celulares, armamento e logística profissional
. Nessas condições, o afastamento do redutor foi devidamente motivado, senão vejamos:

“Conforme narrado na denúncia e fartamente comprovado nos autos, os réus foram presos em flagrante delito na posse de
150 kg de substâncias entorpecentes
–
15,5 kg de “cocaína” e 144,4 kg de “maconha” (Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.º 2021.04.000421-QUI, à ID 10207957)
, dispostos em tabletes padronizados e enterrados em compartimento escavado a dois metros de profundidade no quintal de uma residência alugada exclusivamente para o armazenamento da droga.

Além disso, foram apreendidas
munições de calibre restrito (.556 e .12)
, fato que, aliado ao conteúdo das mensagens extraídas dos celulares dos acusados e à existência de registros fotográficos com armamento pesado, revela inequívoca atuação estruturada, com
divisão de tarefas, suporte logístico e financiamento organizado
, incompatíveis com a figura do traficante eventual ou ocasional.

Em audiência, o réu Almir Rolim Peixoto admitiu que alugou o imóvel para armazenar as drogas, recebendo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como valores adicionais para fornecer alimentação aos demais corréus, os quais, segundo os autos, são de nacionalidade colombiana, estando no país com atuação voltada exclusivamente à prática do tráfico de drogas, conforme indicam os elementos colhidos.

Tais circunstâncias denotam, com clareza solar,
dedicação estável à atividade criminosa
, e evidenciam a existência de um
grupo criminoso articulado e com capacidade operacional expressiva
, com divisão de funções, logística de transporte e armazenamento de entorpecentes, além de suporte financeiro suficiente para manter seis pessoas mobilizadas em torno da traficância.

Dessarte, o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige o preenchimento
cumulativo
dos requisitos legais, sendo legítimo o afastamento da minorante quando demonstrada
dedicação à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa
.

Em que pese o entendimento consagrado na Súmula 444 do STJ, a jurisprudência autoriza a utilização de
ações penais em curso e elementos extrínsecos
(como apreensões de grande porte, estrutura e divisão de tarefas) como fundamentos válidos para
afastar a minorante
, ainda que não sirvam para agravar os antecedentes.

(...)

Por todo o exposto, entendo que a sentença deve ser reformada para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, impondo-se a reprimenda nos limites do tipo penal do caput. Procedo, no entanto, o redimensionamento da pena, após o exame do apelo defensivo.”
(grifei)

Igualmente, não prospera a alegação de omissão acerca da natureza dos antecedentes do embargante. A decisão colegiada, de forma clara e técnica,
não conferiu efeito negativo aos registros pretéritos de Almir Rolim Peixoto na fase de dosimetria da pena
, tampouco os tratou como
maus antecedentes
para fins de agravamento da pena-base. Essa postura encontra respaldo direto na
Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça
, que veda a utilização de
ações penais em curso ou inquéritos policiais
para tal finalidade.

A menção aos antecedentes no acórdão deu-se
exclusivamente no contexto da análise da legalidade da prova
, mais especificamente quanto à
entrada forçada no domicílio sem mandado judicial
, sendo tal incursão legitimada com base na
existência de fundada suspeita de flagrante delito
, nos moldes do
Tema 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal
(RE 603.616/RO).

Consta do acórdão combalido que,
“observou-se, durante o monitoramento policial prévio, a chegada ao local do acusado Almir Rolim, visto, inclusive, na condução de seu veículo em frente à residência. Ao serem efetuadas buscas de dados, foi constatado que o mencionado réu já havia sido processado por crime da mesma natureza”.

Nesse cenário, a
informação relativa aos registros anteriores relacionados ao tráfico de drogas
figurou como um dos
elementos objetivos que, somados a outros indicativos colhidos pela investigação, formaram o juízo de probabilidade necessário à intervenção imediata da autoridade policial
.

Inexiste, portanto,
contradição entre a não valoração negativa dos antecedentes na dosimetria e a sua utilização no juízo de admissibilidade da entrada no domicílio
, justamente porque os
fundamentos são distintos, voltados a momentos processuais diversos e com finalidades jurídicas bem delimitadas
. Enquanto na dosimetria se exige
condenação penal transitada em julgado para agravar a pena
, no contexto da atuação policial, basta a existência de
elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a intervenção estatal urgente
, especialmente quando se trata da tutela de bens jurídicos gravemente expostos, como é o caso do tráfico em larga escala e do uso potencial de armamento pesado.

Ademais, o acórdão não deixou margem a dúvidas quanto à
neutralidade desses registros na fixação da pena
, tampouco utilizou tais elementos para
fundamentar o afastamento do redutor do tráfico privilegiado
de forma autônoma. A motivação para tal afastamento residiu na
estrutura organizada da empreitada criminosa, na divisão de tarefas entre os corréus, na elevada quantidade de droga apreendida, nas munições de uso restrito encontradas e no conteúdo dos aparelhos celulares
, todos elementos concretos e contemporâneos que superam a necessidade de qualquer referência a fatos pretéritos.

Relativamente ao suposto
bis in idem
, também não assiste razão ao embargante. A quantidade de drogas foi corretamente considerada na valoração negativa da culpabilidade (art. 59 do CP), enquanto o afastamento do redutor se fundou na
organização criminosa, na profissionalização da atividade e nos demais elementos extraídos dos autos, não havendo sobreposição ilícita de fundamentos
. O acórdão deixa isso patente.

No que tange à obscuridade na aplicação da
atenuante da confissão
, o aresto manteve a
redução em um ano
, mesma operada pelo juízo
a quo
, fração que se mostra compatível com os parâmetros legais e proporcional à extensão da admissão de culpa. O julgador não está adstrito a frações fixas, cuja redução, inclusive,
sequer foi questionada pela defesa em razões de apelação.

A alegada ambiguidade quanto à participação do embargante tampouco se sustenta. O acórdão descreveu a conduta concreta atribuída ao embargante, responsável pelo aluguel do imóvel e apoio logístico aos corréus, revelando sua atuação integrada e essencial na dinâmica delitiva.

Por certo, a definição técnica entre coautoria ou participação não se fazia necessária à fixação da reprimenda, já que os elementos do tipo penal foram satisfeitos com clareza.

Também não há falar em omissão na fixação da pena de multa. A decisão explicita que esta foi estabelecida conforme os critérios legais, com base na fração mínima prevista no art. 49, §1º, do Código Penal, e diante da ausência de elementos concretos acerca da hipossuficiência econômica do réu.

A que se vislumbra, os argumentos trazidos não revelam qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, limitando-se à tentativa de rediscutir o mérito da decisão proferida, o que é incabível na via eleita. Os embargos possuem nítido caráter protelatório.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos embargos declaratórios e os rejeito,
nos termos da fundamentação supra esposada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/10/2025